Tribunal: TJDFT
Processo: 0716332-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação ordinária. Frutos civis de imóvel comum. Ressarcimento. Sentença ilíquida. Insuficiência de documentos. Necessidade da fase de liquidação. Sentença mantida.
I.- Caso em exame
1. Apelação cível em ação de ressarcimento de frutos civis de imóvel comum.
ii.- Questão em discussão
2. Possibilidade de liquidação imediata do valor da condenação com base nos documentos que instruem os autos.
iii.- Razões de decidir
3. Não sendo possível a liquidação do valor devido com base exclusivamente nos documentos que instruem os autos, correta a sentença que determinou a apuração do valor da condenação em fase de liquidação de sentença.
iv.- Dispositivo
4. Recurso desprovido.